Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-51.2021.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000859-51.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesão levíssima]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO - CPF: 027.594.041-10 (APELANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ASSISTENTE), LEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 551.370.241-04 (ASSISTENTE), GLAUCIA REGINA DIAS - CPF: 701.701.341-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000859-51.2021.8.11.0011

APELANTE: DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS – PLEITEADO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA DESTINADA À OFENDIDA – PERTINÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente quando essas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova.

O
quantum
indenizatório destinado à vítima de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000859-51.2021.8.11.0011

APELANTE: DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização mínima para a reparação dos danos causados pela infração, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 182047220).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que, além de não se mostrarem
“
congruentes, especialmente os relacionados a dinâmica dos fatos e as agressões supostamente sofridas
”, os relatos da vítima se encontram “
isolados nos autos, vez que não foram corroborados por outros elementos de prova
”.

À vista disso, requer a absolvição do apelante da prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico e familiar, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou, ao menos, a redução do valor fixado a título de indenização pelos danos causados pela infração (cf. Id. n.º 182047243).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 182047245).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 184097719).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000859-51.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO
como incurso nas disposições do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 182047171)
:

“[...] No dia 06 de março de 2021, por volta das 19h00min, na residência particular localizada na Rua São Paulo, n. 4.725, Bairro Portal do Sol, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciando Deivis Rodrigues de Oliveira de Castro, de modo a configurar violência doméstica,
ofendeu a integridade física de sua companheira Glaucia Regina Dias mediante enforcamento e chutes, causando as lesões descritas no laudo pericial
(ID 52540934 - Pág. 2/6).

Deivis e Glaucia possuem um relacionamento amoroso há 05 (cinco) anos, não sendo esse episódio isolado na vida do casal.

No dia dos fatos, o denunciando e a vítima estavam em uma festa na casa da genitora de Deivis, e este já havia ingerido muita bebida alcoólica.

Em dado momento,
o denunciando se aproximou da ofendida e a agarrou pelo pescoço
.

Após, a vítima conseguiu se desvencilhar da ação criminosa, correu para o interior da residência e se trancou em um dos quartos, oportunidade em que Deivis foi atrás, chutando e esmurrando a porta até Glaucia abri-la.

A vítima, então, disse ao denunciado que não aceitava agressões e decidiu ir embora do local.

No momento em que Glaucia estava partindo, já na rua, o irmão do denunciando a chamou para conversar, sendo que instantes depois Deivis se aproximou,
empurrou a vítima e a chutou nos quadris
.

Saliente-se que as agressões só cessaram por conta da intervenção da genitora do denunciando, tendo Glaucia pleiteado medidas protetivas de urgência, por temer por sua integridade física [...]”.

Quando auscultada pela autoridade policial, a vítima, GLAUCIA REGINA DIAS, declarou (
cf. Id. n.º 182044817)
:

“[...] QUE possui um relacionamento amoroso com o suspeito há cinco anos e desta relação não possuem filhos; QUE o suspeito quando bebe é muito agressivo; QUE há três anos, a declarante já fez medidas protetivas contra o mesmo, mas depois de um tempo acabou voltando, pois ele prometeu que mudaria de atitude; QUE, no entanto, faz alguns dias que o suspeito vem agindo de forma estranha e toda hora diz que vai matar a declarante; QUE na data de ontem, estavam em uma festa na casa da mãe do suspeito, e o mesmo já havia ingerido muita bebida alcoólica; QUE em dado momento,
o suspeito se aproximou da declarante e a agarrou pelo pescoço, a enforcando
; QUE a declarante gritou para ele parar pois estava lhe machucando; QUE quando ele parou a declarante correu para dentro da casa e se trancou em um dos quartos; QUE o suspeito foi atrás e ficou esmurrando e chutando a porta, tendo a declarante decidido abrir a porta e começou a falar com ele que não aceitava esse tipo de atitude; QUE em seguida, a declarante saiu para fora da casa, indo embora, e o irmão do suspeito, que é advogado e se chama JEFERSON, a chamou para conversarem; QUE quando a declarante estava conversando na rua com JEFERSON, o suspeito se aproximou fazendo menção de agredir a declarante; QUE a declarante tentou correr para um lado e o irmão do suspeito correu também, pois o mesmo estava muito alcoolizado; QUE, no entanto,
o suspeito conseguiu alcançar rapidamente a declarante e a empurrou, fazendo com que caísse com o rosto no chão; QUE em seguida, passou a chutar a declarante nos quadris
; QUE em seguida o mesmo se voltou para o irmão e passou a persegui-lo para lhe bater; QUE então a mãe deles entrou no meio e ficou tentando separar a briga; QUE nisso, a declarante aproveitou para pegar sua moto e ir embora; QUE ficou escondida na casa de seu pai no sítio até a data de hoje, com medo que o suspeito viesse atrás pra matá-la, uma vez que tentou inúmeras vezes ligar tanto no 190 da polícia militar quanto no 197 da polícia civil e não conseguiu ser atendida, uma vez que ambas as polícias estavam em outras ocorrências.;
QUE a declarante informa ainda que está com muitos hematomas das agressões sofridas e com muita dor
[...]”.

Posteriormente, a genitora do acusado, LEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, relatou ao delegado de polícia
(cf. Id. n.º 182044830)
:

“[...] QUE é mãe do suspeito DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO; QUE afirma que não presenciou seu filho agredindo sua nora, GLÁUCIA; QUE alega que estavam todos em casa fazendo um churrasco e de repente o DEIVIS e a GLÁUCIA saíram dali tranquilamente, conversando e caminharam até virarem a esquina e não serem mais vistos; QUE dentro de algum tempo a declarante reparou que eles não retornavam; QUE quando saiu para procurá-los,
a GLÁUCIA veio chorando e dizendo que o DEIVIS tinha empurrado ela
; QUE a declarante não perguntou detalhes do que tinha acontecido e logo disse para a GLÁUCIA ir embora, pois ambos já haviam bebido bastante e portanto achou melhor ela sair dali para evitar qualquer discussão; QUE a GLÁUCIA, antes de sair com a moto, ainda perguntou preocupada: "e se ele for atrás de mim?", ao passo que a declarante respondeu que não deixaria o suspeito fazer isso; QUE a declarante imagina que a GLÁUCIA tenha visto algo no celular do DEIVIS e ficado com ciúmes, pois ela até levou o celular dele embora; QUE enquanto a declarante estava conversando com a GLÁUCIA, o JEFERSON ficou conversando com o DEIVIS; QUE logo após a GLÁUCIA ter ido embora, o DEIVIS se aproximou e a declarante o colocou para dormir, com a ajuda do JEFERSON; QUE o DEIVIS estava calmo, mas estava bastante embriagado; QUE a declarante só conversou a respeito dos fatos com o DEIVIS no dia seguinte, mas ao ser questionado ele respondeu que não se lembrava de nada; QUE na mesma conversa a declarante avisou para o DEIVID se manter afastado da GLÁUCIA porque ela tinha pedido medidas protetivas contra ele; QUE a declarante reafirma que não presenciou nenhuma agressão do DEIVIS contra a GLÁUCIA e nem contra o JEFERSON, e acrescenta que foi ela mesma quem aconselhou a GLÁUCIA a pedir uma medida protetiva de urgência contra seu filho, pois eles são muito ciumentos quando bebem [...]”.

O irmão do acusado, JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO, por sua vez, disse
(cf. Id. n.º 182044832)
:

“[...] QUE é irmão do suspeito por parte de pai; QUE estavam comemorando o aniversário do declarante antecipadamente na casa da dona LEIDE, sogra do suspeito; QUE em determinado momento o declarante percebeu que a vítima saiu e logo mais a mesma chamou o suspeito para conversarem, fora da residência
; QUE alguns minutos depois o declarante percebeu que a vítima e o suspeito discutiam; QUE então a vítima veio chorando e abraçou o declarante, procurando se defender do suspeito e contando que ele a tinha pego pelo pescoço e jogado no chão
; QUE o suspeito estava nervoso e o declarante teve de contê-lo, da mesma forma que a vítima estava exaltada, demonstrando ciúmes; QUE nisso a dona LEIDE veio acudir e tratou de mandar a vítima embora dali para evitar maiores problemas; QUE a vítima foi embora levando o aparelho celular do suspeito; QUE ficaram conversando um pouco e o suspeito foi dormir, mais calmo, contudo,
antes o suspeito confessou para o declarante que discutiu com a vítima por conta de ciúmes de ambas as partes, que a empurrou pelo pescoço e acabou derrubando ela
[...]”.

Interrogado na fase policial, DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO optou por exercer seu direito constitucional de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe fossem formuladas
(cf. Id. n.º 182044836)
.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da ofendida, GLAUCIA REGINA DIAS, do policial militar responsável pela lavratura do boletim de ocorrência, FÁBIO DA COSTA LEITE, da mãe do acusado, LEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, e, ao final, interrogou o réu, DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO.

Na ocasião, quando indagada sobre os eventos, GLAUCIA REGINA DIAS
reiterou a versão apresentada na fase policial
, confirmando que o acusado a agarrou pelo pescoço durante a discussão e, em seguida, a agrediu com chutes e empurrões,
causando escoriações em seu nariz, mão e joelho esquerdos, além de hematomas em seus braços e coxas
.

A testemunha FÁBIO DA COSTA LEITE afirmou que a vítima realmente compareceu ao batalhão relatando que
tinha sido agredida com socos e chutes por seu namorado
. Diante dessa informação, a guarnição policial dirigiu-se ao local dos fatos, onde, ao ser abordado,
o próprio acusado declarou que havia se desentendido com a sua companheira e que, durante a discussão, a teria empurrado
.

Também ressaltou que, enquanto lavrava o boletim de ocorrência, pôde perceber
as lesões no corpo da vítima, resultantes das agressões
.

LEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA limitou-se a relatar que, durante a festa ocorrida em sua residência,
deparou-se com a vítima em prantos
, e que ao indagar sobre o que havia acontecido, ela mencionou que
o acusado a havia empurrado por motivos de ciúmes
, momento em que a aconselhou a deixar o local.

DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO, por seu turno,
alegou recordar-se apenas do empurrão que deu na vítima, ocasionando sua queda ao solo
.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização mínima para a reparação dos danos causados pela infração, pela prática do delito de lesão corporal contra GLAUCIA REGINA DIAS.

Inconformada com a solução condenatória, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, argumentando, em suma, que não há “
prova segura e indene de dúvidas sobre a responsabilidade criminal do apelante
”.

De forma subsidiária, requer o afastamento da indenização pelos danos morais experimentados pela vítima ou, pelo menos, a sua diminuição.

O pleito comporta parcial provimento.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência
(cf. Id. n.º 182047219), exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 182044822), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 182044813), termo de representação criminal (cf. Id. n.º 182044819), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 182047163), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Embora possam ser observadas singelas distorções ao comparar o depoimento judicial com a versão apresentada anteriormente, na delegacia de polícia, o relato firme e coerente prestado por GLAUCIA REGINA DIAS
-
ao contrário do que alega a defesa
-
,
encontrou pleno respaldo nos demais elementos de prova
, inclusive no interrogatório do próprio acusado, que
admitiu tê-la empurrado durante a discussão
.

Nessas condições, como se sabe, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, mostrando-se
plenamente apta a fundamentar o édito condenatório
.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º, DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus injuriandi na conduta do apelante de xingá-la de “preto macaco”, bem como a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a autorizar a mantença da condenação pelos crimes de injúria racial e desacato.
Nos delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando o relato guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal
[...]”.
(N.U 1004956-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Feitas essas considerações, reputo
inviável o acolhimento da pretensão absolutória, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Concernente ao pleito subsidiário, melhor sorte assiste ao recorrente.

O Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, prevê a
possibilidade de imposição de um valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes da infração penal
, levando em consideração os prejuízos eventualmente suportados pela vítima.

Consoante se extrai do Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, basta que tenha sido formulado pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, para que haja
condenação a título de reparação de danos morais, não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
,
in verbis
:

“14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Igualmente, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de instrução probatória acerca da real extensão do dano moral é dispensável, uma vez que este é inerente à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, decorrendo o sofrimento e a humilhação diretamente da própria prática criminosa (REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Sem embargo, apesar da dispensa de instrução probatória quanto à extensão do dano causado, há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que
esses valores indenizatórios devem guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado
.

Nesse sentido:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele
”.
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — PRECEDENTES DO STJ — PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, a despeito da tentativa da vítima de, em juízo, minimizar a violência vivenciada. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente. 2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu
, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (cf. Id. n.º 182044836), à época dos fatos, DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO declarou à autoridade policial que exercia a profissão de motorista de caminhão,
ocupação que lhe rendia uma remuneração mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

Diante desse contexto - e considerando a inexistência de elementos acerca de eventual alteração dessa realidade -, reputo pertinente o pedido de redução do valor indenizatório, visando
compatibilizá-lo à situação econômica e social do recorrente
.

Portanto, reduzo o
quantum
para o equivalente a
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vale registrar que nada impede que a ofendida busque a majoração dessa quantia na esfera cível, conforme prevê o art. 515, VI, do Código de Processo Civil.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reduzir para o equivalente a 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos o
quantum
indenizatório a ser pago por DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023